Tribunal: TJSP
Processo: 1013229-55.2015.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão que necessita ser afastada, sob pena de nulidade processual, porque a r. sentença foi reformada pelo acórdão em juízo de retratação sem a prévia intimação das partes para manifestação – Inocorrência – Partes intimadas da decisão do Presidente da Seção de Direito Privado, determinando o retorno dos autos para a reapreciação da questão, bem como da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão que necessita ser afastada, sob pena de nulidade processual, porque a r. sentença foi reformada pelo acórdão em juízo de retratação sem a prévia intimação das partes para manifestação – Inocorrência – Partes intimadas da decisão do Presidente da Seção de Direito Privado, determinando o retorno dos autos para a reapreciação da questão, bem como da data marcada para o novo julgamento da apelação, a que não compareceu e, portanto, de nada se queixou – Autora, ademais, que apresentou contrarrazões à apelação – Pedido de declaração expressa a respeito de preceitos legais para fim de prequestionamento – Desnecessidade – Pretensão, em verdade, de revisão do julgado, inclusive a pretexto de prequestionamento – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso. Rejeição.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000373613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1013229-55.2015.8.26.0011/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ELIANE BERGER MANTEGA, é embargado AMIL ASSISTÊNCIA
MÉDICA INTERNACIONAL S/A.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1013229-55.2015.8.26.0011/50001
COMARCA
-
FORO REGIONAL DE PINHEIROS
2o Ofício, Processo no 1013229-55.2015.8.26.0011
APELANTE -
ELIANE BERGER MANTEGA
APELADA -
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A

V O T O No 30.505
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão
que necessita ser afastada, sob pena de nulidade
processual, porque a r. sentença foi reformada pelo
acórdão em juízo de retratação sem a prévia intimação das
partes para manifestação Inocorrência Partes intimadas
da decisão do Presidente da Seção de Direito Privado,
determinando o retorno dos autos para a reapreciação da
questão, bem como da data marcada para o novo
julgamento da apelação, a que não compareceu e, portanto,
de nada se queixou
Autora, ademais, que apresentou
contrarrazões à apelação Pedido de declaração expressa
a respeito de preceitos legais para fim de prequestionamento Desnecessidade
Pretensão, em
verdade, de revisão do julgado, inclusive a pretexto de
prequestionamento

Pleito
que
caracteriza
mero
inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição,
se o caso. Rejeição.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão de fls.
426/432 que deu provimento à apelação.
Sustenta a autora que o acórdão contém omissão que necessita ser
afastada, sob pena de nulidade processual. Diz que a r. sentença foi reformada em
juízo de retratação sem a prévia intimação das partes para manifestação. Ainda que
“não desconheça os despachos proferidos pela Presidência às fls. 418 e 420/421” e
também o despacho do relator às fls. 424, em momento algum foi possibilitada a
oportunidade de as partes apresentarem considerações escritas acerca do novo
julgamento e da decisão do Superior Tribunal de Justiça, conforme determinam os
artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil. Pede sejam acolhidos os embargos para
sanar a omissão e suprir a nulidade processual, bem como para o prequestionamento
dos artigos 3o e 35, § 2o, da Lei 9.656/98, artigo 54, caput, do Código de Defesa do
Consumidor, artigo 927 do Código Civil e artigo 196 da Constituição Federal, “e
todos os demais dispositivos violados citados”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o relatório.
1. Alega a embargante que o aresto padece de omissão que necessita
ser sanada, sob pena de nulidade processual.
Sem razão, contudo. Omissão sucede quando o Tribunal não emite
consideração a respeito de ponto da causa sobre que devera pronunciar-se.
Diversamente do sustentado, o acórdão enfrentou todos os aspectos
que devera enfrentar para decidir as questões de fato e de direito propostas. Não
houve omissão e, por isso, não há o que suprir, mesmo porque não está o Tribunal
obrigado a examinar todos e cada qual dos argumentos desenvolvidos pelas partes.
O que é preciso, e foi atendido, é que o tema jurídico em discussão seja enfrentado de
forma direta, precisa e fundamentadamente.
Sucedeu que os autos retornaram a esta Câmara para a reapreciação da
questão, nos termos do disposto no art. 1040, II, do Código de Processo Civil, tendo
em vista o julgamento do mérito dos recursos especiais repetitivos nos 1.712.163/SP
e 1.726.563/SP.
A Turma Julgadora, então, adequou o seu entendimento ao
preconizado pelo Superior Tribunal de Justiça e, por consequência, deu provimento à
apelação para julgar improcedente a ação.
Queixa-se, agora, a apelada da ausência de intimação para a
manifestação sobre o novo julgamento e a decisão do Superior Tribunal de Justiça
nos recursos repetitivos.
Primeiramente, observo que as decisões proferidas pela Corte Superior
foram publicadas no DJe de 26/11/2018. Depois, a decisão proferida pela E.
Presidência da Seção de Direito Privado deste Tribunal, que encaminhou os autos a
esta Câmara para o reexame do posicionamento foi disponibilizada no DJe em 30 de
janeiro de 2019, aliás como afirma a própria embargante, tendo transcorrido o prazo
sem qualquer manifestação (certidão às fls. 423).
A embargante também foi intimada da data marcada para o novo
julgamento do recurso, a que não compareceu (cf. a tira de fls. 154). Antes da data,
ou na própria ocasião do julgamento, de nada se queixou, em clara demonstração que
nada tinha a acrescentar.
Ademais, foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação,
nas quais a autora impugnou as alegações da ré e se manifestou sobre o tema.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Portanto, caso a embargante entenda que houve violação de
dispositivos legais, deve se valer da via adequada para obter o reexame do decidido,
dirigindo-se a outra esfera de jurisdição, não aqui. Os embargos de declaração não se
prestam para o mero reexame do julgado, ainda com o intuito de prequestionamento.
Na verdade, então, os embargos de declaração veiculam mero
inconformismo com o decisório, para o que não servem, porque esse recurso não
instaura instância revisora do que se decidiu.
Se, como entende a embargante, ocorreu violação de qualquer preceito
legal, a solução que se apresenta é dirigir-se a outra esfera de jurisdição, visto, repito,
que os embargos de declaração não instauram instância revisora do acórdão.
No tocante à pretensão de prequestionamento explícito dos
dispositivos legais mencionados na peça recursal (que o acórdão, diversamente do
afirmado, não violou), esta Câmara, nos autos dos Embargos de Declaração no
261.401.4/1-01,
relatado
pelo
Desembargador
MAURÍCIO
VIDIGAL
(j.
02.09.2003), assinalou:
“Não há a obrigação de mencionar expressamente as
disposições legais referidas pelas partes. Como já afirmou o Ministro Marco
Aurélio, em julgamento transcrito em RT, 703/226, “não há necessidade de
constar, do acórdão, os números dos artigos, dos incisos, dos parágrafos
relativos à matéria examinada. Basta que o tema tenha sido decidido...”. No
mesmo sentido, há decisões do Superior Tribunal de Justiça, relator Ministro
Adhemar Maciel (RSTJ, 102/170) e relator Ministro Antonio de Pádua
Ribeiro (RSTJ, 148/247), referidas nesta última várias outras decisões do
mesmo tribunal no mesmo sentido. Finalmente, em acórdão constante de
RSTJ, 157/31, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça repetiu essa
tese, sustentando que basta o debate pelo tribunal de origem sobre a questão
federal controvertida, não se exigindo menção expressa aos dispositivos cuja
violação é alegada no recurso especial. No início do terceiro milênio e
quando há consenso sobre a necessidade de modernizar os procedimentos
judiciais, não é razoável o entendimento contrário, de caráter formalista e
retrógrado, segundo o qual há a obrigação de o juiz mencionar
expressamente disposições legais em decisões que as apreciem.””
A propósito, já afirmou o C. Superior Tribunal de Justiça,
“1. Decididas as questões suscitadas, não há falar em
violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, à ausência de omissão,
contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que os embargos
de declaração não se destinam ao prequestionamento explícito ou à revisão
do julgado sob outros fundamentos.
Precedentes.
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5.
Agravo
regimental
improvido"
(AgRg no
REsp
1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Primeira
Turma, julgado em 05/05/2011, DJe 12/5/2011).
Acresço, ainda:
"I. O Tribunal de origem apreciou todas as questões
relevantes ao deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi submetido,
não havendo, portanto, violação do artigo 535 do CPC. Ressalte-se não ser
do escopo dos Embargos de Declaração a finalidade de prequestionamento
explícito de dispositivos legais.
(...)
IV.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no REsp
858921/TO, Rel. Ministro SÍDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em
19/08/2010, DJe 10/09/2010).
2. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente